Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-55.2020.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004288-55.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELKISON GONCALVES LEITAO - CPF: 616.239.413-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1004288-55.2020.8.11.0045 - COMARCA LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

WELKISON GONÇALVES LEITÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO MONITORADO E SURPREENDIDO PASSANDO A DROGA A TERCEIRO – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO –
2)
MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO COMPROVADA
– 3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, evidenciada nos autos diante da presença de menor no crime de tráfico de drogas.

3.
Demonstrado que o acusado não preenche os requisitos para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1004288-55.2020.8.11.0045 - COMARCA LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

WELKISON GONÇALVES LEITÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor WELKISON GONÇALVES LEITÃO contra sentença editada pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Ação Penal nº 1004288-55.2020.8.11.0045), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06).

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, alegando, em síntese,
“...ausência de provas robustas para sustentar a condenação por tráfico de drogas com a causa de aumento prevista no inciso vi, artigo 40, da lei de drogas – falta de evidências para sustentar a fala dos policiais – investigação de terceiros estranhos aos autos....”
(pag. 207-PDF). Subsidiariamente:
02)
O reconhecimento do tráfico privilegiado (Razões pags. 205/211-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 214/231-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 238/241-PDF):

“Apelação Criminal — Tráfico ilegal de entorpecente – Condenação nas sanções do art 33 caput c/c art 40, VI da Lei 11.343/06 – Irresignação defensiva – Requesta a absolvição por suposta ausência de provas - Alternativamente, requer desclassificação do tipo descrito no art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei 11.343/06, ou, o benefício do § 4ª do ART. 33, da mesma lei – Inviabilidade – Contundentes provas produzidas em juízo deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença devida e adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022